Tribunal: TRF3
Processo: 5002779-30.2024.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
97/608)

5002779-30.2024.4.03.6126

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002779-30.2024.4.03.6126

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CLINICA MEDICA FMCHICOLI LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: WENER CRISTIANO GOMES

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CLINICA MEDICA FMCHICOLI LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: WENER CRISTIANO GOMES

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. V, "B”, DO CPC. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso da contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta que a autora não se enquadra como sociedade empresária e que a atividade exercida possui natureza intelectual, própria de profissionais médicos. Alega, ainda, ausência de organização empresarial e defende a improcedência do pedido inicial.. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002779-30.2024.4.03.6126

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CLINICA MEDICA FMCHICOLI LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: WENER CRISTIANO GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: WENER CRISTIANO GOMES

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CLINICA MEDICA FMCHICOLI LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso da contribuinte.

Em suas razões, a União sustenta que a autora não se enquadra como sociedade empresária, requisito indispensável à fruição do benefício fiscal. Argumenta que a atividade exercida possui natureza intelectual, própria de profissionais médicos, e que não há comprovação de organização dos fatores de produção em nível empresarial. Aduz, ainda, que o contrato social e os elementos dos autos demonstram tratar-se de sociedade simples.

Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento do agravo interno pela Turma, com o provimento do recurso da União para julgar improcedente o pedido inicial.

Com contrarrazões.

É relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Acolho a preliminar de preclusão consumativa arguida pela contribuinte.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 336, estabelece que incumbe ao réu, na contestação, alegar toda a matéria de defesa, em observância ao princípio da eventualidade. As exceções a essa regra estão previstas no artigo 342 do mesmo diploma, que permite a dedução de novas alegações apenas quando relativas a direito ou fato superveniente, quando competir ao juiz conhecê-las de ofício, ou quando a lei expressamente o permitir.

No caso dos autos, a União Federal, em sua contestação, limitou-se a defender a ausência dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal pela autora. A tese subsidiária, referente ao marco inicial da repetição do indébito ser a data da alteração contratual (06/06/2024), foi apresentada somente em momento posterior, configurando indevida inovação processual.

Tal argumento não se enquadra como fato ou direito superveniente, tampouco se trata de matéria de ordem pública que possa ser conhecida a qualquer tempo. Trata-se de tese defensiva que deveria ter sido arguida no momento oportuno, qual seja, a contestação.

A 3a Turma deste Tribunal, em casos que analisam o respeito aos momentos processuais adequados, já se manifestou sobre a ocorrência da preclusão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)

3. Os argumentos relacionados à necessidade de comprovação de que o tomador de serviço seja pessoa física constituem inovação recursal, vez que não apresentados em contestação, o que não se admite, ante a configuração da preclusão consumativa.

4. Apelação da União não conhecida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003411-27.2022.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 11/04/2024, DJEN DATA: 16/04/2024)

(Grifos e destaques nossos)

Dessa forma, tendo a União deixado de arguir a limitação temporal do direito da autora em sua peça de defesa, operou-se a preclusão consumativa sobre a matéria.

Ante o exposto, acolho a preliminar para não conhecer da tese subsidiária apresentada pela União quanto ao marco inicial do benefício fiscal, em razão da preclusão consumativa.

Passo ao exame do mérito.

Para a redução pretendida, o art. 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95 exige que a prestadora de serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária, que a prestação se caracterize como serviços hospitalares e que haja observância das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Consta dos autos que a apelada está organizada sob a forma de sociedade empresária limitada, com registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP (Id 339618572). Assim, preenchido o requisito quanto à natureza jurídica.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. TEMA 217/STJ. ATIVIDADE DE FISIOTERAPIA. LICENÇA SANITÁRIA. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. TERMO INICIAL DA COMPENSAÇÃO. DATA EM QUE COMPROVADO O CUMPRIMENTO EM CONJUNTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

4. Para fazer jus ao benefício fiscal, o contribuinte deve comprovar: a organização sob a forma de sociedade empresária, o atendimento às normas da ANVISA e a prestação de serviço hospitalar ou de natureza hospitalar.

5. O autor juntou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da matriz e da filial, constando em ambos a natureza jurídica de sociedade empresária limitada.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5022923-11.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 07/10/2025, Intimação via sistema DATA: 08/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DEMONSTRADO. NATUREZA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA NÃO INFIRMADA PELA PARTE ADVERSA.

(...)

22. No mais, conforme já pontuado na presente decisão, há uma presunção de que se trata de sociedade empresarial, eis que assim registrada atualmente na Jucesp, presunção essa que não foi ilidida inequivocamente.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008482-88.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 25/03/2025, Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA)

(Grifos e destaques nossos)

No que se refere à prestação de serviços hospitalares, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, no julgamento do REsp 1116399/BA:

“Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.

No caso concreto, a contribuinte alega tratar-se de “clínica médica que possui como atividade principal a prestação de serviços hospitalares na área de Urologia e endroquinologia realizando os seguintes procedimentos cirúrgicos e exames Teste de fármaco-ereção induzida; Cauterização de verruga genital; Biópsia peniana; Plástica peniana; Plástica escrotal; Uretroplastia; anterior ;Uretroplastia posterior; Corrrecao de hipospádia ; Correção de fístula uretral ; Postectomia; Frenuloplastia; Vasectomia; Passagem de cateter duplo J; Retirada de cateter duplo J; Ureterorrenolitotripsia rígido; Ureterorrenolitotripsia flexível; Dilatação Uretral;Dilatação uretera ; Ureterectomia; Uretrotomia ; Orquiectomia; Orquidopexia; Correção varicocele; Implante de prótese peniana; Implante de prótese testicularRessecção transuretral da próstata; Ressecção transuretral da bexiga; Cistoscopia ; Biópsia vesical; Prostatectomia; Nefrectomia ;Cistectomia ;Reimplante ureteral ; Correção hidrocele,Ultrassom com doppler de rins e vias urinárias; Usg rins e vias urinárias; Ultrassom de escroto com doppler colorido.”

Consta do contrato social registrado na JUCESP em 31/03/2015 que o objeto social da empresa consiste na “Prestação de Serviços e clínica médica na realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos” (Id 339618572– pág. 2).

Dessa forma, não prospera o entendimento de que o objeto social foi alterado, apenas em 06/06/2024, para a prestação de serviços hospitalares, visto que desde sua constituição a empresa tem como objetivo a prestação de serviços que vão além de simples consultas.

A contribuinte apresentou também notas fiscais que demonstram a realização de procedimentos cirúrgicos como postectomia, frenuloplastia, orquidopexia e uretroplastia (Id 339618457), referidos procedimentos se enquadram na definição jurisprudencial de serviços hospitalares, uma vez que voltados à promoção da saúde, não se tratando de simples consultas médicas.

A jurisprudência desta E. Corte Regional, especialmente da Terceira Turma, é pacífica nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AMBIENTE DE TERCEIROS. RESPECTIVAS LICENÇAS SANITÁRIAS ANEXADAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS DIRETAMENTE À PROMOÇÃO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE SEREM CORROBORADAS POR NOTAS FISCAIS QUE DISCRIMINEM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS.

(...)

9. A autora também colacionou ao feito notas fiscais relativas aos seguintes serviços médicos: (i) procedimento cirúrgico (nefrectomia parcial) realizado no Hospital Santa Catarina; (ii) serviços médicos na especialidade urologia prestados no Hospital Leforte; (iii) orquidopexia unilateral, cirurgia esterilizadora masculina e exploração cirúrgica do deferente unilateral – procedimentos realizados no Hospital 9 de Julho; (iv) cirurgia (não especificada) realizada no Hospital Albert Einstein; (v) “procedimentos realizados” no Hospital Santa Catarina; (vi) “serviços médicos prestados” - auxiliar no Hospital Sírio Libanês; (vii) “procedimentos médicos dermatológicos”, sem especificação do local onde foram realizados; (viii) “serviços médicos prestados” no Hospital Sírio Libanês.

10. Os procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Santa Catarina (nefrectomia parcial – ID 281462491, p. 1) e no Hospital 9 de Julho (ID 281462491, p. 3) consubstanciam serviços de natureza hospitalar, pois estão voltados diretamente para a promoção da saúde. Ademais, o contribuinte anexou aos autos as respectivas licenças sanitárias das entidades hospitalares em apreço.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033762-61.2022.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 11/02/2025, DJEN DATA: 14/02/2025)

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IRPJ. CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR. TEMA 217/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO. ATIVIDADE VOLTADA À PROMOÇÃO DA SAÚDE. EXCLUSÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FINS MERAMENTE ESTÉTICOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE NORMAS DA ANVISA. LICENÇA OU ALVARÁ SANITÁRIO. LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÓPRIAS DEPENDÊNCIAS OU ESTABELECIMENTO DE TERCEIRO. DEMANDA QUE VISA ESTABELECER PARÂMETROS GERAIS PARA GOZO DO BENEFÍCIO FISCAL. INCABÍVEL SUPRESSÃO DA ATUAÇÃO FAZENDÁRIA NA AVALIAÇÃO ORIGINÁRIA E CONCRETA DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 – Discute-se suposto direito à aplicação de percentuais reduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incidentes na prestação de serviços de natureza hospitalar por clínica médica, especializada em dermatologia e urologia, realizada em ambiente de terceiros.

(...)

13 – No que se refere estritamente a parâmetros gerais da tributação, restou acertada a r. sentença ao reconhecer “o direito de a autora recolher o IRPJ no percentual de 8% e a CSLL no percentual de 12%, nos serviços tipicamente hospitalares, desde que mantida a sua constituição como sociedade empresária e vigente seu alvará sanitário de funcionamento e dos estabelecimentos em que presta serviços.”.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026682-12.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 21/10/2025)

(Grifos e destaques nossos)

Por fim, as notas fiscais apresentadas indicam que os serviços foram prestados em ambientes de terceiros, tendo sido devidamente juntadas as respectivas licenças sanitárias (Id’s 339618450, 339618454, 339618453).

A existência de estrutura própria não constitui requisito para a redução pretendida, sendo plenamente possível a prestação dos serviços em ambiente de terceiros.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte Regional, notadamente sua Terceira Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (RADIOLOGIA) EM AMBIENTE DE TERCEIROS. APRESENTADAS AS RESPECTIVAS LICENÇAS SANITÁRIAS. ATIVIDADES VOLTADAS DIRETAMENTE À PROMOÇÃO DA SAÚDE. NATUREZA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA NÃO INFIRMADA PELA PARTE ADVERSA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA EM QUE REGISTRADA NA JUCESP A TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA.

(...)

19. Em síntese, o fato de se tratar de serviço prestado em ambiente de terceiros não constitui, por si só, um óbice ao deferimento do benefício postulado, desde que a prestação de serviços de natureza hospitalar no respectivo local esteja adequadamente comprovada nos autos, bem como anexada a correspondente licença sanitária, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. Outrossim, a legislação não veda que os próprios sócios executem tais serviços.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5029919-20.2024.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/08/2025, Intimação via sistema DATA: 13/08/2025)

(Grifos e destaques nossos)

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a reforma parcial da r. sentença, apenas para reconhecer o direito da contribuinte à repetição dos valores indevidamente recolhidos desde a data da constituição da sociedade como empresária, observado, contudo, o limite prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.

A aplicação dos percentuais reduzidos de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) será exclusivamente sobre as receitas decorrentes das atividades de natureza hospitalar, condicionada à manutenção da regularidade sanitária.

Ante o exposto, nego provimento aorecurso de apelação da União Federal e dou provimento ao recurso de apelação da empresa autora, nos termos da fundamentação acima.

Em razão da sucumbência, de rigor a condenação da União aos honorários sucumbenciais, observados os percentuais mínimos fixados nas faixas dos incs. I a V do § 3o do art. 85 do CPC, conforme estabelecido no § 5o do mesmo artigo."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante e deu provimento à apelação da empresa autora para assegurar seu "direito de apurar e recolher o IRPJ e a CSLL com aplicação dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre as receitas oriundas de serviços tipicamente hospitalares, excluídas as simples consultas médicas", bem como para reconhecer seu direito "à repetição dos valores indevidamente recolhidos desde a data da constituição da sociedade como empresária, observado, contudo, o limite prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação."

Em seu voto, a eminente Relatora manteve a decisão recorrida nos termos em que proferida.

Com a devida vênia da e. Desembargador Federal, tenho que o agravo interno da Fazenda Nacional deve ser provido, pelas razões que exponho a seguir.

A presente ação judicial foi ajuizada para que seja reconhecido o direito da parte autora à redução das alíquotas do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) aos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza expressamente a Lei no 9.249/95.

A referida norma, que alterou a legislação do IRPJ e da CSLL, estabelece em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a”, e art. 20, III:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:

(...)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas.

A matéria foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”, cristalizada na seguinte tese jurídica (Tema 217): Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos". Por ser elucidativa, transcrevo a ementa do referido julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Recurso especial não provido.

(REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)

Assim, tem-se que a análise deve ser feita de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, de forma a excluir as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas sim em consultórios.

De se notar que após as alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, comprovando a regularidade sanitária de sua atividade.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mencionada Lei no 11.727/2008, ao alterar a Lei no 9.249/95, estabeleceu um critério subjetivo para a percepção do benefício, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária (destacamos):

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. LEI 11.727/2008. REQUISITO SUBJETIVO. ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES.

1. O Tribunal a quo deu provimento à Apelação para conceder a Segurança pleiteada, de modo a permitir que a parte autora, prestadora de serviços, apure imposto de renda e CSLL sobre o lucro presumido, respectivamente, na base de cálculo reduzida de 8% e de 12% sobre a receita bruta.

2. O Tribunal a quo concluiu que a recorrida presta serviços hospitalares e, por conseguinte, faz jus à redução da base de cálculo, tendo como referência a análise do material probatório produzido, de modo que a reforma desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Por outro lado, o acórdão recorrido deixou consignado que, "Compulsando os autos, verifica-se que a apelante 'é sociedade simples, tendo como objeto social a prestação de serviços de Cardiologia, Cirurgia Geral (...), serviços diretamente ligados à promoção da saúde humana, não restringindo suas atividades a simples consultas médicas (...)" (fl. 292, destacou-se).

4. De acordo com a inovação instituída pela Lei 11.727/2008, os prestadores de serviços hospitalares devem ser organizados sob a forma de sociedade empresária para que possam apurar o IRPJ e a CSLL, na sistemática do lucro presumido, com base no percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a plena aplicabilidade desse requisito subjetivo aos fatos geradores ocorridos após o início da produção dos efeitos da norma em questão (REsp 1.449.067/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, REPDJe 22.8.2014, DJe 26.5.2014; AgRg no REsp 1.475.062/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2014).

6. Logo, para os fatos geradores posteriores ao início da produção dos efeitos da Lei 11.727/2008, não há falar na tributação com base de cálculo reduzida, uma vez mantida a recorrida sob a forma de sociedade simples, como atestado no acórdão recorrido.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

(REsp 1648156/SP, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 09.03.2017, DJe 19.04.2017)

Cumpre destacar que a alteração legislativa e o entendimento jurisprudencial do STJ apresentam-se no sentido de incluir no conceito de prestadores de serviços hospitalares as clínicas médicas e laboratórios, equiparando-os aos próprios hospitais, como forma de promover um tratamento fiscal semelhante. Destaca-se que a finalidade da medida é gerar a promoção da saúde, como investimento em equipamentos, redução na cobrança de valores e melhoria na prestação de serviço.

O benefício em questão deve ser reservado a quem efetivamente presta serviços hospitalares, sendo inextensível a quem apenas atua como prestador de simples serviços médicos ou se limita a ceder seus serviços durante procedimentos adotados em instituições hospitalares ou similares, em que genuinamente são prestados serviços hospitalares que envolvem atos cirúrgicos ou outras espécies de procedimentos interventivos.

No entanto, o que se observa é que o benefício fiscal passou a ser indiscriminadamente utilizado por profissionais liberais da área de saúde, como forma de redução da carga tributária, mediante a simples alteração do contrato social, com a abertura de CNPJ ou mesmo pela reunião de médicos em torno de uma sociedade empresária. A sistemática pode ser comprovada em uma breve busca sobre o assunto nos portais de pesquisa, em que se verifica que nos primeiros sites há direcionamento para escritórios de direito tributário e de contabilidade demonstrando de forma minuciosa os procedimentos para que os médicos paguem menos impostos estando dentro da lei.

Nesse sentido, necessário lembrar que a um benefício fiscal deve ser dada interpretação literal e restritiva da lei tributária, conforme previsão do art. 111 do Código Tributário Nacional, mesmo porque não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei.

Assim, além de efetivamente prestar serviços hospitalares, para ter direito às alíquotas favorecidas, o contribuinte deve cumprir dois requisitos: constituição como sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA. Contudo, por não haver uma definição legislativa de cada uma das exigências, entendo que cada caso deve ser analisado individualmente sob o prisma dos requisitos previstos na legislação tributária e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Passo ao exame do caso concreto.

O apelante juntou alteração do contrato social (ID 339618445) que informa a constituição de empresa formada por dois sócios médicos, que tem como objeto social a prestação de "serviços de clínica médica na realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos."

A fim de comprovar a regularidade sanitária, juntou licença em nome próprio (ID 339618446) e em nome de terceiros (IDs 339618449, 339618450, 339618451, 339618453, 339618454, 339618455 e 339618456). Com relação ao alvará expedido em nome próprio, o documento não comprova o requisito legal, visto que licencia "atividade médica ambulatorial restrita a consultas", o que conflita com o decidido pelo STJ, que expressamente exclui as consultas médicas do benefício fiscal.

Por fim, para comprovar a prestação de serviços de natureza hospitalar, o recorrente juntou notas fiscais que discriminam serviços cirúrgicos prestados exclusivamente em estabelecimentos de terceiros (ID 339618457).

O conjunto probatório denota que a configuração societária possui as características de uma sociedade simples, em que se dá a exploração da atividade intelectual de forma pessoal, sem elementos que demonstrem o caráter empresarial do empreendimento, como o exercício de atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços.

Sobre o requisito em questão, no julgamento do Resp no 2001941/SC, o Desembargador Rômulo Pizzalatti esclareceu que a pessoa jurídica, apesar de ser formada sob os auspícios da sociedade limitada, se constitui sob o manto da sociedade simples, quando da junção laboral de profissionais médicos, com o intuito de prestarem serviços de modo autônomo e em caráter pessoal, sem a impessoalidade típica das sociedades empresarias, in verbis:

(...) examinados os elementos dos autos, verifica-se que a impetrante (...), formada por 6 sócios, todos médicos, constitui, de rigor, uma sociedade simples, e não uma sociedade empresária; ou mais exatamente, constitui a assim chamada sociedade uniprofissional, ou seja, aquela cujos profissionais são habilitadas ao exercício de uma mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal. É justamente o caso dos sócios da sociedade impetrante que se deslocam aos hospitais para ali atuarem pessoalmente.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp no 1813365/SP, manifestou-se no sentido de que o registro na Junta Comercial não é constitutivo da natureza jurídica da sociedade, mas meramente declaratório. Nesse mesmo sentido, o Enunciado 199 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:

A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.

Por fim, importante registrar que não se desconhece o Parecer SEI no 7689/2021 da Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional, no qual afirma que o Tema 217/STJ incide sobre as sociedades que desempenham atividade com a utilização da estrutura de terceiro. Ocorre que o expediente ressalva que a utilização de estrutura de terceiro pode apontar para o não cumprimento dos requisitos legais:

O acórdão proferido no REsp 1.116.399/BA impede sejam impostas limitações relacionadas aos serviços de Home Care e às sociedades que desempenham atividade com a utilização da estrutura de terceiro, muito embora essa última situação possa indicar que a sociedade não apresenta elemento de empresa.

Dessa forma, as provas juntadas aos autos pela parte autora não demonstraram o atendimento aos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal, conforme já decidido por esta Corte Regional nos seguintes precedentes (destacamos):

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. LEI 9.249/95. REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.727/08. ALÍQUOTAS DE 8% E 12%. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RESP 1.116.399/BA. MERA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.

1. As alíquotas diferenciadas de IRPJ e CSLL para as sociedades empresárias de prestação de serviços hospitalares, nos percentuais de 8% e 12%, são previstas pelos art. 15, caput e §1o, III, alínea “a”, e art. 20, ambos da Lei 9.249/95, com redação dada pela Lei 11.727/08.

(...)

5. Embora os serviços hospitalares possam ser prestados em ambiente de terceiros, o que ocorre no caso em tela é mera cessão de mão de obra para a prestação de tais serviços, não havendo indicação de que a apelante possua e forneça bens de capital ou insumos próprios – equipamentos e materiais – e, assim, não qualificada a atividade como sendo a prestação de serviços hospitalares.

6. Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012183-86.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 26/05/2025, Intimação via sistema DATA: 29/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM AMBIENTE DE TERCEIROS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS REDUZIDAS DE IRPJ E CSLL. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

1. I. CASO EM EXAME:

Mandado de segurança impetrado por BPL SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA contra o Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil (DERAT/SPO) e a União Federal - Fazenda Nacional, visando ao reconhecimento do direito de apurar e recolher o IRPJ à alíquota de 8% e a CSLL à alíquota de 12% sobre os serviços prestados tipicamente hospitalares. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito ao recolhimento com alíquotas reduzidas e à compensação administrativa dos valores pagos a maior, desde que mantida a constituição como sociedade empresária e vigente o alvará sanitário.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

* (a) Existência de interesse de agir diante do reconhecimento administrativo e jurisprudencial da matéria.

* (b) Verificação do enquadramento da sociedade empresária como prestadora de serviços hospitalares.

* (c) Cumprimento dos requisitos legais para aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR:

O mandado de segurança é instrumento constitucional adequado para o reconhecimento de direito líquido e certo, desde que haja prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder.

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.116.399/BA, estabelece que a interpretação da expressão 'serviços hospitalares' deve ser objetiva, considerando a natureza dos serviços prestados, ou seja, aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar.

A prestação de serviços médicos em ambiente de terceiros, sem demonstração de infraestrutura própria e organização empresarial, descaracteriza a atividade hospitalar autônoma e configura mera cessão de mão de obra.

A autora não demonstrou a existência de fatores de produção organizados, como capital humano e bens de capital próprios, não atendendo aos requisitos legais para o benefício fiscal.

4. IV. DISPOSITIVO E TESE:

Dou provimento à remessa necessária e ao apelo da União Federal para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado no mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: Art. 15, §1o, III, a, e art. 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95; art. 489, §1o, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 28/10/2009, DJe de 24/2/2010; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5000616-68.2023.4.03.6108, DJE 08/03/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5000249-44.2024.4.03.6129, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 20/05/2025.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012295-21.2025.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 15/12/2025, Intimação via sistema DATA: 08/01/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ E DA CSLL. LEI 9.249/1995. INFRAESTRUTURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE FONOAUDIÓLOGOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE SERVIÇO HOSPITALAR AUTÔNOMO. ATIVIDADE HOSPITALAR NÃO CARACTERIZADA. FATORES DE PRODUÇÃO ORGANIZADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRESA. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS.

I. Caso em exame

Sociedade apelada que relata ser uma sociedade médica que presta serviços em ambientes hospitalares. Já o CNPJ descreve a atividade econômica principal como “Atividades de fonoaudiologia” e a documentação acostada consiste em contratos de prestação de serviços com hospitais, constando como objeto a prestação de serviços de fonoaudiologia, realizados pela contratada nas dependências dos contratantes. No mais, verifica-se existir notas fiscais que indicam como objeto a prestação de “serviços de fonoaudiologia” e figurando como tomadoras do serviço as diversas entidades hospitalares.

II. Questão em discussão

Discute-se a natureza jurídica dos serviços prestados pela recorrente e a possibilidade de configurarem serviços hospitalares segundo o estabelecido no art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95. E se atendidos os demais requisitos para a concessão do benefício das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL, especialmente a natureza empresarial da sociedade.

III. Razões de decidir

(...)

4. Também não caracteriza atividade hospitalar a mera participação na prestação de serviço hospitalar fornecido por terceiro. Participação essa que não revela autonomia para configurar, em si mesmo, um serviço hospitalar independente e autônomo. O caso é de simples cessão de mão de obra, elemento componente do mais amplo serviço médico hospitalar prestados pela entidade hospitalar. Precedentes (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5006751-57.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2024).

5. No caso dos autos, demonstrado que os sócios da apelada, por meio da pessoa jurídica, limitam-se a disponibilizar o próprio exercício da profissão de fonoaudiólogo(a) às entidades hospitalares contratantes. Ademais, não restou demonstrada a existência de fatores de produção organizados, não se configurando uma sociedade substancialmente empresarial. A bem verdade, não se revela a existência de capital humano fora aos próprios sócios, nem de bens de capital ou insumos próprios, não contando sequer com estabelecimento, tendo a sociedade sede na residência de um dos sócios.

6. Não há direito líquido e certo a ser amparado pelo presente writ. Medida liminar revogada. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas na forma da Lei.

IV. Dispositivo e tese

Remessa oficial e apelação da União providas. Medida liminar revogada.

_________

Dispositivos relevantes citados: Art. 15, §1o, III, a, e art. 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 28/10/2009, DJe de 24/2/2010; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28/02/2024; e TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5006751-57.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2024.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002269-95.2024.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 29/07/2025, Intimação via sistema DATA:05/08/2025)

Ante o exposto, com a renovada vênia da relatoria, divirjo de Sua Excelência para dar provimento ao agravo interno da Fazenda Nacional e julgar improcedente o pedido.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, observados os percentuais mínimos fixados nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, conforme estabelecido no § 5o do mesmo artigo.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. V, "B”, DO CPC. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso da contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta que a autora não se enquadra como sociedade empresária e que a atividade exercida possui natureza intelectual, própria de profissionais médicos. Alega, ainda, ausência de organização empresarial e defende a improcedência do pedido inicial.. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Item 33

a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora, com quem votaram os Des. Fed. NERY JUNIOR, CONSUELO YOSHIDA e CARLOS DELGADO, vencido o Des. Fed. RUBENS CALIXTO, que dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão